Tribunal: TJDFT
Processo: 0710448-96.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710448-96.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO SOCORRO CUNHA FEITOSA, MARIA DO SOCORRO DOURADO LOPES ROCHA, MARIA DO SOCORRO DA ROCHA BOMFIM, MARIA SOCORRO DA SILVA, MARIA DO SOCORRO DA SILVA, MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA, MARIA DO SOCORRO DE JESUS DAMASCENO PAIVA, MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LOPES, MARIA DO SOCORRO DIAS DE OLIVEIRA, MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS RICARDO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Chamo o feito à ordem e, em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: MARIA DO SOCORRO CUNHA FEITOSA, MARIA DO SOCORRO DOURADO LOPES ROCHA, MARIA DO SOCORRO DA ROCHA BOMFIM, MARIA SOCORRO DA SILVA, MARIA DO SOCORRO DA SILVA, MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA, MARIA DO SOCORRO DE JESUS DAMASCENO PAIVA, MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LOPES, MARIA DO SOCORRO DIAS DE OLIVEIRA, MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS RICARDO, para se manifestar(em), no prazo de 15 (quinze) dias, sobre sobre a PREJUDICIAL DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO) arguida no bojo de contrarrazões pelo DF. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator